Tribunal: TJSP
Processo: 0052698-22.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de reparação de danos por acidente ocorrido em via férrea.
Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária, no tocante à sinalização, fiscalização e segurança da via férrea operada pela ré.
III. Matéria que se insere na competência da Seção de

Ementa:

Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de reparação de danos por acidente ocorrido em via férrea.
Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária, no tocante à sinalização, fiscalização e segurança da via férrea operada pela ré.
III. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Precedentes.
IV. Reconhecida a competência da Câmara Suscitante.